Tribunal: TJMT
Processo: 1000620-83.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000620-83.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO
Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CARLOS ALBERTO ANDRADE BORGES - CPF: 067.371.511-67 (APELANTE), ALESSANDRO TONELI MOGNON - CPF: 013.987.200-03 (ADVOGADO), EDUARDO GONCALVES MARQUES - CPF: 010.174.940-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), EDNILSON SILVA CARVALHO - CPF: 059.519.875-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos pela parte apelada contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e denegar a segurança.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão incorreu em contradição ao afastar a aplicação do Tema n. 22/STF.

III. Razões de decidir:

3.

Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. Não foi identificada contradição intrínseca no acórdão embargado, que fundamentou a decisão na inexistência de violação ao Tema n. 22/STF.

5. Quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

IV. Dispositivo e tese:

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023; STJ, EDcl no REsp 2126117/PR, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.8.2024; STJ, EDcl no AREsp 1787708/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 29.11.2021.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
CARLOS ALBERTO ANDRADE BORGES
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença e, por consequência, denegar a segurança, bem como julgou prejudicada a remessa necessária.

O embargante alega que o v. acórdão embargado incorreu em contradição ao não aplicar o disposto no Tema n. 22/STF, uma vez que não houve condenação com pena privativa de liberdade, assim como não ficou demonstrado que a condenação é incompatível com a função militar.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar o apontado vício, com o prequestionamento do art. 37,
caput
, da Constituição da República Federativa do Brasil, dos arts. 8º e 926 do Código de Processo Civil e dos arts. 20 e 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 257675176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025